Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-71.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Semanário do Paraná
Órgão julgador: RECORRENTE: Semanário do Paraná
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600341-71.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-71.2020.6.16.0082
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600341-
71.2020.6.16.0082, que determinou que deverá o representado proceder ao Direito de resposta pela
veiculação realizada, na forma determinada no § 3º do artigo 58 da Lei da Eleições. A veiculação
deverá ocorrer na data requerida pela parte autora, ou seja, em 13 de outubro de 2020, devendo
utilizar-se o mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho e outros elementos de realce usados
na ofensa (cores) garantindo o real cumprimento do direito de resposta e deverá constar que a
veiculação decorre de Direito de resposta imposta pela Justiça Eleitoral. (Pedido de Reclamação e
Direito de Resposta ajuizado por Dartagnan Calixto Fraiz em face do Semanário do Paraná, dirigido
por Fábio Cardoso Ferreira, onde alega, em síntese, a veiculação de afirmação sabidamente
inverídica, caluniosa e difamatória em desfavor do requerente no dia 6/10/20, Edição nº 1.146.
Informa que apresentou reportagem com o título: "Ex-prefeito Dartagnan Calixto Fraiz está fora das
disputas eleitorais deste ano". A matéria prossegue: "Ele pretendia concorrer ao cargo de prefeito
do município, mas sua ficha criminal corrida na justiça impede sua candidatura". Aduz que utiliza-
se de frases para denegrir a imagem do atual candidato a Prefeito, e o pôr em descrédito com a
população, como: "Na cidade o comentário geral questiona a falta de caráter do ex-prefeito, que
mesmo impossibilitado judicialmente, com os direitos políticos cassados, ainda tenha coragem de
colocar seu nome como candidato a prefeito, ofendendo pessoas, família e a comunidade
pinhalense"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Semanário do Paraná (RECORRENTE)
WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FABIO CARDOSO FERREIRA (RECORRENTE)
WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
F. C. FERREIRA - JORNAIS (RECORRENTE)
WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ (RECORRIDO)
MARINA MARCELINO COUTINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11963
216
21/10/2020 08:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.482

RECURSO ELEITORAL 0600341-71.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: Semanário do Paraná
- OAB/PR0070443
ADVOGADO: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO
RECORRENTE: FABIO CARDOSO FERREIRA
- OAB/PR0070443
ADVOGADO: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO
RECORRENTE: F. C. FERREIRA - JORNAIS
- OAB/PR0070443
ADVOGADO: WILLIAN DAVID DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ
- OAB/PR0091310
ADVOGADO: MARINA MARCELINO COUTINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. INVERDADE. OFENSA. EXTRAPOLAÇÃO DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DIREITO
DE
RESPOSTA
CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de matéria referente à existência de processos ou
condenações em desfavor de determinado agente público se encontra dentro
da liberdade de expressão, mas quando associada à inverdade em relação a
situação do candidato e à ofensa à sua honra, caracteriza desvirtuamento de
sua finalidade informativa, ensejando direito de resposta.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 11963216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por FC FERREIRA JORNAIS – ME, representado
por seu sócio FÁBIO CARDOSO FERREIRA, em face de sentença proferida pela 082ª Zona
Eleitoral, de Ribeirão do Pinhal-PR, a qual julgou procedente o pedido de direito de resposta
formulado por Dartagnan Calixto Fraiz.
Consta da inicial que o jornal “Semanário do Paraná” teria veiculado em
06/10/2020 matéria com conteúdo inverídico, difamatório e calunioso em desfavor do
representante.
O juízo a quo concedeu o exercício do direito de resposta, reconhecendo que o
meio de comunicação extrapolou o direito à informação e manifestamente tentou interferir no
processo eleitoral democrático ao fazer afirmações caluniosas, difamatórias e inverídicas
contra o Sr. Dartagnan (ID 10973566).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que as informações publicadas
não são inexatas ou ofensivas, apenas informativas, e foram retiradas dos portais do Estado do
Paraná e do Tribunal de Contas, além de outras páginas publicitárias (ID 10973966).
O recorrido apresentou contrarrazões aduzindo que as publicações feitas pelo
“Semanário do Paraná” foram embasadas em notícias ultrapassadas e inexatas, de modo a
prejudicar a imagem do candidato à prefeito; que o recorrente é revel e, portanto, não podem
ser discutidas na fase recursal questões que não foram suscitadas antes da sentença (ID
10974716).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto por entender que a matéria jornalística ultrapassa sua
finalidade informativa, promovendo um verdadeiro ataque à candidatura do Recorrido, na
medida em que imputa fatos criminosos e ímprobos ao candidato e noticia, sem qualquer
fundamento concreto, que ele estaria fora da disputa eleitoral pela prefeitura de Ribeirão do
Pinhal/PR no pleito de 2020 (ID 11384666).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Num. 11963216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Preliminarmente, cumpre consignar que assiste razão à Procuradoria Regional
Eleitoral quanto ao descumprimento pelo juízo
do disposto no art. 19 da Resolução do
a quo
TSE nº 23.608/2019 , contudo, tal omissão resta suprida pela manifestação do Ministério
1
Público nesta instância.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de publicação veiculada no jornal “Semanário do Paraná” em 06/10/2020.
Importante destacar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da CF) assegura
o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo-se a
honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à
liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à
Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e
televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet,
ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Assim, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário
eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.
No presente caso, a publicação veiculada em 06/10/2020 na imprensa escrita
possui o seguinte conteúdo:
Num. 11963216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Num primeiro momento, anoto que a demanda é tempestiva, eis que o jornal
circulou em 06/10/2020 e a presente representação ajuizada na mesma data, respeitando o
prazo previsto no art. 58, § 1º, inciso III da Lei das Eleições.
De outra banda, não assiste razão ao Recorrente, eis que de fato o jornal
extrapolou os limites da liberdade de expressão ao divulgar matéria sabidamente inverídica e
com desvirtuamento de sua finalidade informativa.
Quanto à parte da matéria que menciona que “Ex-Prefeito Dartagnan Calixto Fraiz
está fora das disputas eleitorais deste ano” e “ele pretendia concorrer ao cargo de prefeito do
município, mas sua ficha criminal corrida na justiça impede sua candidatura”, tenho que há
Num. 11963216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

divulgação de fato inverídico, eis que em trâmite registro de candidatura em nome de
Dartagnan Calixto Fraiz (0600096-60.2020.6.16.0082), sendo que a existência de processos
em desfavor do candidato não afastam de imediato o direito de concorrer ao pleito,
caracterizando assim desvirtuamento da informação sem qualquer lastro fático concreto.
Neste ponto, não se está limitando o direito à informação quanto à menção a
existência de processos ou condenações em desfavor de determinado agente público, mas a
notícia extrapolou ao afirmar que o Recorrente “está fora das disputas eleitorais deste ano”.
Sob este prisma, tenho que as notícias juntadas pelos Recorrentes (ID ́s
10974216, 10974266 e 10974316) diferem-se em relação a matéria ora em análise, porque ali
se limitam a reportar fatos aos seus leitores, ainda que com teor negativo, sem qualquer juízo
de valor quanto ao noticiado.
A Corte Eleitoral do Paraná tem se mostrado ciosa da liberdade de expressão, no
entanto, essa liberdade não pode ser absoluta. Nas palavras do juiz da Suprema Corte
americana Oliver Wendell Holmes “a liberdade de expressão não vai aos extremo de proteger
quem dá alarme falso de fogo em um teatro lotado” . (OSORIO, 2017, p. 104).
2
Para além, destaco aqui alguns trechos que igualmente extrapolaram o direito à
liberdade de informação, porque nitidamente buscam denegrir a imagem do Sr. Dartagnan
Calixto frente aos eleitores do município de Ribeirão do Pinhal:

Na cidade o comentário geral questiona
que mesmo
a falta de caráter do ex-prefeito
impossibilitado judicialmente, com os direitos políticos cassados, ainda tenha coragem de
colocar seu nome como candidato a prefeito, ofendendo pessoas, famílias e a comunidade
pinhalenses.

A
do ex-prefeito se confunde com sua profissão.
faceta criminal

O
não justifica o trabalho social que tenta transmitir para o povo,
festival de maracutaias
especialmente aqueles que precisam do atendimento médico naquela cidade em períodos
pré-eleitorais tanto eleições municipais como as estaduais e nacionais. Sempre há um
interesse político por detrás de suas insípidas atitudes, totalmente sem gosto ou sabor,
simplesmente pelo poder. (grifou-se)

Considerando esses trechos, tenho que a reportagem também promove um
verdadeiro ataque ao candidato com conteúdo calunioso e difamatório.
Portanto, concluo que se extraem da publicação combatida nos autos a existência
de conteúdo sabidamente inverídico, bem como ofensivos à honra do Recorrido, sendo cabível
a concessão do direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na
origem.
Num. 11963216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Todavia, analisando o conteúdo da resposta a ser divulgada (ID 10972716) e
considerando o efeito devolutivo do recurso, determino, de ofício, a retirada da frase “O
HOMEM VEM AÍ, NÃO ADIANTA COMPRAR VOTO, E PAGAR PRA ALGUÉM MENTIR!” do
texto para resposta, porque foge totalmente do caráter informativo da resposta e beira um
contra-ataque que não pode ser admitido por esta Justiça Especializada, bem como retirar
também os seguintes trechos que caracterizam promoção pessoal e propaganda, conforme
sugestão do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro durante sessão de julgamento de 19/10/2020: a)
"com pretensões de dar seguimento ao seu trabalho e apoio à comunidade ribeiro-pinhalense";
b) “Dartagnan é conhecido por seu desempenho e caráter, sendo respeitado na região quando
o assunto é política transparente.; c) “Dedica o seu amor pela medicina e pelo próximo junto ao
Município de Ribeirão do Pinhal há 44 anos, período o qual conquistou amigos e a admiração
da população por seu pronto atendimento e amor pelo ser-humano.”; d) “Ingressou na vida
política por acreditar no futuro do Município, e sentir a necessidade de fazer mais pela
população!”; e) “COMPROMISSO COM O FUTURO. O ex-prefeito e atual candidato Dartagnan
Calixto Fraiz possui Coligação fortalecida e empenhada no compromisso com o futuro da
comunidade pinhalense!”.

DISPOSITIVO
Ante o exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de se conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral de FC
FERREIRA JORNAIS – ME e, de ofício, alterar parcialmente o conteúdo da resposta a ser
divulgada, nos termos da fundamentação, devendo ser divulgado o seguinte texto:
“Texto capa:
"O ex-prefeito e atual candidato Dartagnan Calixto Fraiz está na disputa
eleitoral de 2020"
Confira a situação do Candidato no site do Tribunal Superior Eleitoral,
DIVULGACAND.

Texto das páginas 06 e 07:
Eleições em Ribeirão do Pinhal:
EX-PREFEITO DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ ESTÁ NA DISPUTA ELEITORAL DE
2020.
O ex-prefeito e atual candidato Dartagnan Calixto Fraiz está na disputa eleitoral de
2020.
Não existem questionamentos sobre seu caráter e sua reputação, tanto profissional
quanto política.
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
Num. 11963216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Cabe ressaltar que TODOS os candidatos à Prefeitura de Ribeirão do Pinhal estão
tendo seus pedidos de Registro de Candidatura analisados pela Justiça Eleitoral da
082ª Zona Eleitoral. Entretanto, vale mencionar a não apresentação de Impugnação
à candidatura de Dartagnan Calixto Fraiz, tendo o prazo se esgotado na data de 05
de outubro de 2020.
A MÁXIMA DA JUSTIÇA:
A Constituição Federal é clara ao mencionar em seu artigo 5º, inciso LVII, que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado (...)”.
Ou seja, presume-se a inocência do acusado até que se prove o contrário,
respeitando o devido processo legal, que inclui o direito de defesa, e exaurimento
de meios de recorrer da decisão judicial”.
Por fim, cumpre ressaltar que no cumprimento do direito de resposta deve ser
utilizado o mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho e outros elementos de realce
usados na ofensa (cores) garantindo o real cumprimento do direito de resposta, devendo ainda
constar que a veiculação decorre de Direito de resposta imposta pela Justiça Eleitoral.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 19. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral, quando estiver
1
atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para emissão de parecer no prazo de 1
(um) dia, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será imediatamente concluso ao juiz eleitoral ou juiz
auxiliar.
OSORIO, Aline.
. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
2
Direito eleitoral e liberdade de expressão

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600341-71.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: SEMANÁRIO DO PARANÁ, FABIO CARDOSO
FERREIRA, F. C. FERREIRA - JORNAIS - Advogado dos RECORRENTES: WILLIAN DAVID DO
NASCIMENTO - PR0070443 - RECORRIDO: DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ - Advogado do(a)
RECORRIDO: MARINA MARCELINO COUTINHO - PR0091310
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, e, de ofício,
altera parcialmente o conteúdo da resposta a ser divulgada, nos termos do voto do Relator.
Num. 11963216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11963216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 08:53:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102018165367400000011408992
Número do documento: 20102018165367400000011408992